Tribunal: TJSP
Processo: 1009207-11.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009207-11.2015.8.26.0477/50001, da Comarca de Praia Grande, em que são embargantes
NILO NÓBREGA DOS SANTOS e KAREN CHRISTINE SCHMIDT MENEZES, é
embargado L .I. LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009207-11.2015.8.26.0477/50001 -Voto no 2633
2
VOTO No 2633
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009207-11.2015.8.26.0477/50001
COMARCA: São José do Rio Preto
EMBARGANTE: Nilo Nóbrega dos Santos
EMBARGADA: L I Litoral Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Interposição dos embargos de declaração
com pretensão modificativa. Inadmissibilidade. Intuito de
prequestionamento que não dispensa a presença de omissão,
contradição
ou
obscuridade
no
julgado.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 379/389, alegando, o embargante, a existência de error in procedendo no
momento em que afastou a nulidade arguida, pelo fato de seu advogado, regularmente
constituído, não ter sido intimado das decisões, pois a serventia erroneamente colocou o
embargante como se estivesse em causa própria, o que não ocorreu. Pede o acolhimento
dos embargos, prequestionando a matéria ventilada em recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há, no acórdão embargado, qualquer um dos vícios do
art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão é claríssimo ao afastar a pretensão do embargante
em anular o feito, por falta de intimação do advogado do embargante.
Assim como decidiu a Turma Julgadora, “Em que pese o
advogado constituído pelo recorrente não ter sido intimado das decisões proferidas após a
contestação, nenhum prejuízo existiu, já que as determinações não lhe foram dirigidas,
mas ao autor e à corré (fls.300 e 308)”e que “O único ato sobre o qual a falta de
intimação lhe prejudicou foi a prolação da sentença, contra a qual recorreu, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009207-11.2015.8.26.0477/50001 -Voto no 2633
3
teve ciência de seu teor, pelo que não subsiste razão para decretação de qualquer
nulidade. Basta, quanto a isso, não contar o prazo da publicação da sentença havida em
diário oficial, já que não se pode ter o apelante por intimado pelo Diário Oficial porque
seu advogado não constava da publicação”.
Ademais, após a réplica apresentada, o feito foi corretamente
sentenciado, no momento em que não havia necessidade da produção de qualquer outra
prova. Assim, mais uma vez, evidente a ausência de qualquer prejuízo ao embargante,
notadamente porque, em apelação, sequer indicou a necessidade da produção de provas,
embora desnecessária, como acima dito.
Deste modo, não obstante o embargante sustente a existência
de vício no acórdão, conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade, rediscutir a
matéria já apreciada e devidamente fundamentada.
E, são incabíveis embargos de declaração utilizados “com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793), pois tal situação extrapola o cabimento do
recurso, evidenciando o caráter meramente infringente deste inconformismo, inábil para o
reexame ou reforma da decisão hostilizada.
Ensina THEOTONIO NEGRÃO que: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo:
Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou seja,
por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009207-11.2015.8.26.0477/50001 -Voto no 2633
4
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011). Por fim, mesmo na
hipótese de interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento devem
ser observados os limites estabelecidos no artigo 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do
CPC/2015), ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento “Prestam-se
somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado, e
não para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição
ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes,
como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior Tribunal de
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos
de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf.
EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no
994.07.094853-5/5).
Assim, inexistindo o vício apontado no decisum embargado,
o recurso não comporta acolhimento por se tratar de mero inconformismo da parte.
Diante do exposto, ficam REJEITADOS os embargos de
declaração.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora